Tribunal: TJDFT
Processo: 0729235-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DE COBRANÇA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, em julgamento conjunto de processos, conheceu e negou provimento aos recursos da ré e conheceu e deu parcial provimento aos recursos dos autores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há os vícios apontados no acórdão embargado pelos embargantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A discordância da parte acerca do entendimento desta Turma não implica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no decidido.
4. Todas as questões aventadas pelas partes foram devidamente analisadas pelo acórdão embargado, sendo certo que o inconformismo meritório com o entendimento adotado por esta Turma não empolga o provimento de declaratórios.
5. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de erro material, omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos dos apelantes e apelados conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.025 e 1.022; CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: acórdão no 1794087 de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível.